Tribunal: TJDFT
Processo: 0733207-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733207-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO MAURÍCIO SALLES DE MELLO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ANUÊNCIA DO CREDOR. DECOTE DA QUANTIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em favor do causídico da parte Executada nos casos de impugnação ao cumprimento de sentença, que sejam parcial ou totalmente acolhidos. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Da mesma maneira, em sede de exceção de pré-executividade, se dela decorrer a redução do valor da dívida (AgInt no AREsp 1782899/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021) 2. No caso dos autos, o credor concordou com a alegação de excesso de execução e o juízo homologou os cálculos do devedor, decotando o excesso. 3. A anuência do credor à alegação do devedor não elide a causalidade, posto que, se não arguida, tampouco apresentados os cálculos equivocados, não haveria necessidade de intervenção do advogado da parte adversa. 4. O fato de o excesso ter-se originado após o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, ante erro na atualização de parcelas pagas no curso do processo, não elide a sucumbência, em vista de petição interlocutória apresentada nos moldes do art. 525, §11o, do Código de Processo Civil. 5. No acolhimento à impugnação ao cumprimento de sentença, que condenou a parte a pagar quantia certa, os honorários tem como base de cálculo o proveito econômico auferido, ainda que reduzido, não sendo devido o arbitramento por equidade. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 8°, do CPC, defendendo a fixação dos honorários advocatícios pelo critério de equidade, ao argumento de que o valor do proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução é irrisório para efeitos de fixação de honorários de sucumbência. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, inciso II, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Com relação à suposta violação ao artigo 85, § 8°, do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, também não cabe dar curso ao apelo especial. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARÇAO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. [...] 2. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o art. 85, § 2o, do CPC, veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor da condenação; ou do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito [...]. (EDcl no REsp n. 1.919.523/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 27/10/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, de que o valor do proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução é irrisório, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016